Tribunal: STF
Processo: ARE 1317169
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO TRANSCORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110 do Código Penal, se não transcorrido o lapso prescricional necessário entre os marcos interruptivos: data dos fatos, recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório.
    2. A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 386.266/SP, da relatoria Ministro GURGEL DE FARIA, proferiu o entendimento de que ‘A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, motivo pelo qual opera efeitos ex tunc, de modo que o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível’.
    3. Não se constata ilegalidade por ofensa ao princípio da irretroatividade tendo em vista que não se trata de alteração normativa, mas apenas de entendimento jurisprudencial, o qual se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento.
    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser cabível a manifestação desta Corte acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, XL e LV, da CF. Afirma que “a Lei não pode retroagir em prejuízo do réu”. Requer que prevaleça “o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HC nº 2148689-88.2019.8.26.0000, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Processo Criminal Nº 0002655-68.2004.8.26.0627, que foi de forma precisa delineada pelo Tribunal Paulista, tudo dentro do comando da Lei, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”
    3. Em petição protocolada em 23.03.2021 (Pet. 31.585/STF), o recorrente alega “a inexistência de prevenção do processo em epígrafe, requerendo o peticionário a devolução dos autos a Coordenadoria de Processos Inicial para fins de nova distribuição”. 
    4. O recurso não merece ser provido.
    5. Preliminarmente, não tenho como acolher a tese de que houve equívoco na distribuição do feito. Distribuição realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020:
    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.
    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”
    6. No mais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    7. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, e HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    8. E mais: a jurisprudência do SSTF é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma); o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), Rel. Min. Luiz Fux.
    9. Por fim, “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018” (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
          Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator